Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e manteve a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça à parte exequente e se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial com base em alegada afronta à jurisprudência vinculante do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é direito subjetivo condicionado à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 3.1. Caso concreto em que a parte agravada aufere renda bruta superior ao limite fixado, sem comprovação de despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. 3.2. Não justifica a concessão da gratuidade o endividamento voluntário da parte. Gratuidade de justiça revogada.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial com base em “coisa julgada inconstitucional” não prospera, pois, conforme ressaltado no acórdão formador do título, a situação posta nos autos difere da situação analisada pelo STF no julgamento do Tema 964.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98; art. 99, §§ 2o, 3o e 4o; art. 502; art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o. Res. 271/2023 da DPDF, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727678-06.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, AGI 0751516-12.2024.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. TJDFT, AGI 0713579-31.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 24.07.2025. TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025. TJDFT, AGI 0717994-28.2023.8.07.0000, Rel(a). ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, p. 31.07.2023. TJDFT, AGI 0737232-67.2022.8.07.0000, Rel(a). SANDRA REVES, 2a Turma Cível, p. 01.06.2023. TJDFT, APC 0702675-63.2023.8.07.0018, Rel(a). FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, p. 15.10.2024.